Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS (TEMA 566). ART. 40 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito.
2. O STJ, no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS (tema 566), fixou a premissa de que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2.1. Ademais, o art. 40, caput e § 1o, da Lei no 6.830/80 determinam que “[o] Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, sendo necessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação após a determinação de suspensão do feito.
3. No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, na data indicada pelo Juízo sentenciante, inexistiu a alegada não localização de bens passíveis de penhora, tampouco se iniciou, posteriormente, a suspensão do processo, que seguiu o seu trâmite, incluindo a tentativa de nova penhora online.
3.1. A motivação para a extensa paralisação do feito é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser cassada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.